Tribunal: TJPA
Processo: 0843767-68.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10024 - Interdição
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843767-68.2017.8.14.0301

APELANTE: REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA, REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843767-68.2017.8.14.0301

EMBARGANTES: MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA E ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADOS: REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E CLARA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
POSSÍVEL
INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA ADVERTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – Não se verifica contradição interna no acórdão embargado
que julgou anterior embargos de declaração
, visto que
o
Decisum
apenas reconheceu a ausência de elementos probatórios suficientes sobre a incapacidade da parte para exercer a curatela, afastando a tese de que o mero diagnóstico de transtornos mentais comuns e tratáveis implicaria automaticamente em inaptidão.

II – Não há obscuridade quando a fundamentação,
ainda que sucinta,
é clara quanto à impossibilidade de análise de contradições externas ao julgado por meio de embargos declaratórios.

III – Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de fundamentos já enfrentados pela decisão embargada.

IV – Advertência quanto à eventual aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante de uma
hipotética
reiteração
de
novos
embargos
de declaraçã
o.

V – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0843767-68.2017.8.14.0301

EMBARGANTE
S: MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA E ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO
S
:
REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA
e
ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA

em face de Acórdão que julgou o recurso de Embargos de Declaração apresentado em face de
REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

e
OUTROS
.

Eis a ementa do acórdão embargado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. INCOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHENDO AS RAZÕES DE UMA DAS APLEÇÕES. PERDA DE OBJETO DOS DEMAIS RECURSOS. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AS EMBARGANTES NEM APONTAM UMA SUPOSTA OMISSÃO NO BOJO DA PRÓPRIA DECISÃO, MAS O TENTAM FAZER TOMANDO POR BASE UMA DECISÃO MAIS ANTIGA, PROFERIDA EM ANÁLISE DE UM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SE PRESTAM APENAS PARA INTEGRALIZAR UMA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no decisum é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações. II - Tendo sido acolhida a alegação da primeira apelante, que resultou na nulidade da sentença e devolução dos autos ao Juízo Primevo para a devida instrução por óbvio que os demais recursos de apelação não terão suas razões analisadas por uma razão clara; ambos tiveram o seu objeto esvaziado. III - não há o que se falar em contradição, ainda mais que as Embargantes nem apontam uma suposta omissão no bojo da própria decisão, mas o tentam fazer tomando por base uma decisão mais antiga, proferida em análise de um recurso de Agravo de instrumento, o que não ter qualquer cabimento (ID. 20261261).

Em síntese, sustenta
os
embargante
s
que o acórdão
quedou em contradição e obscuridade (ID.
20480850
). Quanto a contradição, afirma que o
Decisum
se contradisse ao reconhecer
a existência de
transtorno de saúde
mental
da embargada
e mesmo assim considerar que não havia nos autos prova de sua incapacidade de prestar o cuidado a curatelada. Em outro sentido, afirma que o acórdão quedou em obscuridade ao não ter dado razões suficientes para não
acolhimento das teses de defesa.

Foram apresentadas contrarrazões, onde se pugnou pela inexistência d
os vícios (ID. 20697099)
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843767-68.2017.8.14.0301

EMBARGANTES: MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA E ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADOS: REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verific
a-se

que inexiste qualquer vício no acórdão. Na realidade, nota-se certo indício de que as embargantes pretendem a rediscussão da matéria ou, talvez, promover
o protelamento processual. Explico:

Primeiramente, não há contradição quando o acórdão esclarece
u
que o acórdão anterior, o qual julgou o mérito da apelação cível, não quedou
em omissão em sua apreciação
. Nesse sentido, nota-se que o entendimento colegiado alcançado neste juízo de segundo grau compreendeu que a
sentença
a
pelada teria acabado
por considerar
que uma
das embargadas
era
incapaz de exercer a curatela pelo seu mero
a
cometimento com quadros de ansiedade,
depr
essão e transtorno de ordem
obsessiva-compulsiva
,
transtorn
os
de saúde
esses
plenamente tratáveis e
relativamente
comuns.

Portanto, não há contradição no acórdão, visto que uma pessoa acometida com transtorno de saúde mental não pode ser considerada
por princípio
inapta ao cuidado de outrem. Por isso, julgou-se que a sentença merecia ser anulada, a fim de que o caso f
osse mais bem
examinado
com provas ainda a serem produzidas e mais relevantes para o
deslinde
caso
, visto que o juízo fundamentou seu posicionamento dando bastante relevância ao laudo apresentado que, na realidade, pouco informava sobre a capacidade da parte em exercer a curatela.

Por outro lado, nota-se que o
decisum
também não quedou em obscuridade
. Nesse sentido, verifica-se que a suposta obscuridade seria resultante da parte do acórdão
ora embargado
que somente afirmou ser incabível em embargos de declaração à análise de contradições e
xternas ao
Decisum
, mas apenas aquelas inscritas internamente no encadeamento lógico da fundamentação. Por isso, em uma fundamentação suscinta, o acórdão afirmou inexistir vício
, sem, contudo, cair em qualquer obscuridade. Nesse plano, sabe-se que a fundamentação suscinta não conduz a obscuridade, visto tratar de tema relativamente simples.

Entretanto, a fim de esclarecer um pouco mais o tema, vejamos como a jurisprudência pátria reconhece ser incabível a análise de contradições ‘’externas’’ ao julgado objeto de embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos, em outras palavras não cabe embargos de declaração para eliminação de contradição externa, mas sim a interna, ou seja, aquela havida entre trechos da decisão recorrida; - No caso, o acórdão embargado não só reconheceu a faculdade do Juízo pela adoção do julgamento antecipado da lide, como ressaltou o princípio do livre convencimento do magistrado, contudo, pontuou ser necessária a prévia intimação das partes, o que não ocorreu no caso em análise; - Assim, o que se verifica é que a Embargante pretende a rediscussão da matéria, embora a questão tenha sido suficientemente debatida por ocasião da apreciação do apelo, não havendo falar em contradição; - Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração Cível Nº 0006465-08.2021.8.04.0000; Relator (a): Abraham Peixoto Campos Filho; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 29/08/2022; Data de registro: 29/08/2022)

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Não obstante, e tratando-se do segundo embargos de declaração apresentado nos mesmos autos, ressalvo que o manejo de um hipotético
outro embargos poderão ensejar na aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC/2015.

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025